Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente em face de decisão que o condenou por descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A vítima permitiu a aproximação do réu, o que levou à alegação de ausência de dolo e lesão ao bem jurídico tutelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima afasta a tipicidade da conduta do réu; e (ii) estabelecer se a ausência de dolo de desobedecer a decisão judicial justifica a absolvição do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O consentimento da vítima para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio, não revoga a decisão judicial que decretou as medidas protetivas de urgência, mas pode afastar a tipicidade da conduta do réu, em homenagem aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.
5. Comprovado que a vítima permitiu a aproximação do réu, não se vislumbra dolo de desobedecer a decisão judicial por parte do recorrente ou mesmo lesão ao bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta do réu em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 2. A ausência de dolo de desobedecer a decisão judicial justifica a absolvição do recorrente."
Dispositivos relevantes citados: artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2731331 / GO, QUINTA TURMA, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, DATA DO JULGAMENTO 26/02/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 05/03/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 22/8/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 28/8/2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.662.731/SC, RELATOR Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 17/12/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 23/12/2024. STJ, HC n. 521.622/SC, RELATOR Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 12/11/2019, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 22/11/2019.